Tribunal: TJMT
Processo: 1018632-02.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018632-02.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROCHA GOMES - CPF: 452.165.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON FERREIRA NOBRE - CPF: 808.285.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZMAR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 904.192.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FERNANDO SAMPAIO RIBEIRO - CPF: 029.361.141-60 (ASSISTENTE), VALDINHO ALVES DE MORAIS - CPF: 966.498.011-00 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEY MARTINS PEREIRA - CPF: 031.489.771-22 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE FRANCA RIBEIRO - CPF: 033.350.501-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 051.109.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DA SILVA VIANA - CPF: 616.520.653-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E DESPROVEU O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL] E RECEPTAÇÃO - PRIMEIRO APELANTE - NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AQUISIÇÃO E/OU TRANSPORTE DO PRODUTO, NÃO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA CARGA E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

E REDUÇÃO DAS PENAS - SEGUNDO APELANTE - CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA CARGA NÃO DEMONSTRADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
PRELIMINAR
- RECEPTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL - INCLUSÃO DA QUALIFICADORA - NOVA
DEFINIÇÃO JURÍDICA
- HIPÓTESE DE
EMENDATIO LIBELLI
PELO JUÍZO SINGULAR
- POSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - FASES POLICIAL E JUDICIAL - APREENSÃO DE CARGA DE FARELO DE SOJA OBJETO DE ROUBO ANTERIOR - APREENSÃO 50T (CINQUENTA TONELADAS) DE FARELO DE SOJA – PRODUTO CRIME PATRIMONIAL ANTERIOR - PRIMEIRO APELANTE – TRANSPORTE DA CARGA - SEGUNDO APELANTE - CARREGAMENTO EM
BAGS
- CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO - BOA-FÉ AFASTADA - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA -
RECEPTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL - APELANTE PROPRIETÁRIO DA EMPRESA DE TRANSPORTE - QUALIFICADORA MANTIDA -
PRIMEIRO APELANTE - AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES AFASTADA - PENA-BASE REDIMENSIONADA - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

O acusado não se defende da capitulação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, vez que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia. (TJMT, Apelação Criminal no 0028002-75.2017.8.11.0042)

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP no 80563/2018)

“Em crime de receptação, a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa, mormente quando existentes declarações judicializadas dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante do agente, afirmando que na abordagem, ele admitiu conhecer a origem ilícita do bem.”
(TJMT, AP NU 0003709-20.2016.8.11.0028)

“A posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, cabendo àquele comprovar a suposta posse lícita do bem da vítima.”
(TJMT, Ap no 86219/2013)

“3. Não há dúvida acerca do objetivo da criação da figura típica da receptação qualificada que, inclusive, é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece. 4. A lei expressamente pretendeu também punir o agente que, ao praticar qualquer uma das ações típicas contempladas no § 1°, do art. 180, agiu com dolo eventual, mas tal medida não exclui, por óbvio, as hipóteses em que o agente agiu com dolo direto (e não apenas eventual). Trata-se de crime de receptação qualificada pela condição do agente que, por sua atividade profissional, deve ser mais severamente punido com base na maior reprovabilidade de sua conduta [...].”
(STJ, REsp no 443.388)

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. (STJ, Súmula 444)

“Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ.”
(TJMT, AP NU 0003079-46.2015.8.11.0012)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1018632-02.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): RODRIGO FRANÇA RIBEIRO

CLAUDINEY MARTINS PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta por RODRIGO FRANÇA RIBEIRO e CLAUDINEY MARTINS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1018632-02.2022.8.11.0003), que condenou o
primeiro
por receptação qualificada [no exercício de atividade comercial] a 3 (três) anos e 4 (quatro) de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime aberto - art. 180, § 1o, do CP - , e o
segundo
por receptação a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 158857820).

RODRIGO FRANÇA RIBEIRO suscita nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação. No mérito, sustenta que: 1)

inexistem provas de que
“realmente tivesse adquirido ou recebido para transporte produto de origem criminosa”
; 2) não tinha ciência da origem ilícita da carga; 3) a qualificadora da receptação no exercício de atividade comercial não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença e/ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para receptação culposa

e reduzida a pena (ID 158857844).

CLAUDINEY MARTINS PEREIRA alega que não estaria demonstrado seu conhecimento acerca da origem ilícita da carga.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 158857830).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 158857857).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECURSO DE RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO. 1.1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E CONFIRMADOS EM INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE DENOTAM A PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. 1.2 DO MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TIPIFICADA NO § 3o DO ART. 180 DO CP. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL ADEQUADAMENTE COMPROVADAS. 2. RECURSO DE CLAUDINEY MARTINS PEREIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EVIDENCIADAS. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DOS BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 165127170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante RODRIGO FRANÇA RIBEIRO suscita nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, sob assertiva de que a qualificadora [receptação no exercício de atividade profissional] não foi descrita na denúncia.

Vejamos.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS, na denúncia, descreveu o recebimento de
“
cerca de 50 toneladas de farelo de soja, proveniente de um roubo ocorrido na cidade de Santa Elvira-MT, no dia 19.07.22 (BO n.o 20222.195429 - ID n.o 91618478)”,
pelo apelante
RODRIGO FRANÇA RIBEIRO,

“na condição de proprietário da empresa Agro Norte, com representação nesta cidade de Rondonópolis, na Avenida Mario Acunha Aristides, n.o 2196, no Bairro Distrito Industrial”
(ID 158857654).

O Juízo singular, na sentença, condenou o apelante RODRIGO FRANÇA RIBEIRO por receptação qualificada (CP, art. 180, §, 1o), ao considerar que ele
“enviou seu caminhão para realizar o transporte da carga subtraída”
,
“no exercício de sua atividade empresarial”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID 158857820), reconhecendo hipótese de
emendatio libelli
(CPP, art. 383).

No caso,
“conquanto a denúncia tenha indicado, na capitulação jurídica, a conduta descrita no caput do artigo 180 do Código Penal, foram descritos, nos fatos, circunstâncias que denotam que Rodrigo de França Ribeiro, na condição de proprietário da empresa Agro Norte, que atua no transporte de cargas e aluguel de veículos para frete, havia sido contratado por pessoa que não soube adequadamente identificar para a condução de produto sem nota fiscal (cerca de 50 toneladas de farelo de soja), que estava disperso no solo, em local afastado da cidade
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 165127170).

Com efeito, o acusado não se defende da capitulação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa ao princípio da correlação, vez que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia. (TJMT, Apelação Criminal no 0028002-75.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 21.8.2019 e Apelação Criminal no 0040058-09.2018.8.11.0042 Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 18.12.2019).

Nesse quadro, não se identifica violação ao princípio da correlação.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 26 de julho de 2022, por volta das 15h00min, na região conhecida como ‘Marajá’, localizada próximo à Rodovia BR-163, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados CLAUDINEY MARTINS PEREIRA, JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA, WILLIAM DA SILVA VIANA e RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO, em união de desígnios e almejando objetivo comum, receberam e transportaram, em proveito próprio e alheio, coisas que sabiam ser produto de crime.

Infere-se dos autos, que o denunciado RODRIGO, na condição de proprietário da empresa Agro Norte, com representação nesta cidade de Rondonópolis, na Avenida Mario Acunha Aristides, n.o 2196, no Bairro Distrito Industrial, recebeu cerca de 50 toneladas de farelo de soja, proveniente de um roubo ocorrido na cidade de Santa Elvira-MT, no dia 19.07.22 (BO n.o 20222.195429 – ID n.o 91618478). A referida carga havia sido deixada no chão, em um local ermo, na região conhecida como ‘Marajá’, onde estava sendo acondicionada em bags pelos denunciados CLAUDINEY e JEFFERSON e colocada em uma carreta conduzida pelo denunciado WILLIAN.

No entanto, moradores da região suspeitaram de tal atitude e comunicaram o fato à polícia, que compareceu ao local. Após verificarem que os denunciados não tinham nota fiscal do produto, tampouco sabiam informar sua origem, os policiais efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados CLAUDINEY, JEFFERSON e WILLIAM encaminhando-os para a delegacia, onde se apurou que a carga havia sido roubada da empresa AMAGGI no dia 19.07.2022 no município de Salta Elvira-MT. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia CLAUDINEY MARTINS PEREIRA como incurso no artigo 180, ‘caput’ c.c artigo 61, inciso I c.c artigo 29, todos do Código Penal, JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA, WILLIAM DA SILVA VIANA e RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO como incursos no artigo 180, ‘caput’ c.c artigo 29, ambos do Código Penal [...].
”
(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça - ID 158857654)

O processo foi desmembrado em relação aos corréus Jefferson Ribeiro da Silva e William da Silva Viana, pois
“houve oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, os quais passam a tramitar sob o no 1003455-61.2023.8.11.0003”
(ID 158857854).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Posto isso, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de: a)
CONDENAR
o acusado
CLAUDINEY MARTINS PEREIRA

nas penas do art. 180,
caput
, c.c art. 61, inc. I, ambos do Código Penal e; b)
CONDENAR
o processado

RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO
como incursos nas sanções penais do art. 180, §1o, do Código Penal. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP).

1 - DO PROCESSADO CLAUDINEY MARTINS PEREIRA:

À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra condenação criminal nos autos 0003161-13.2018.8.11.0064, que transitou em julgado em 13.04.2018, cuja execução tramita perante o GR/SEEU 0005088-14.2018.8.11.0064. O Juízo deixa de valorar a condenação em tela como maus antecedentes para não incorrer em
bis in idem
. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Policia Civil. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis, fixa-se a pena base em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
. Ausentes atenuantes. O Juízo reconhece e aplica a agravante da REINCIDÊNCIA, dada à condenação nos autos 0003161-13.2018.8.11.0064, que transitou em julgado em 13.04.2018, razão por que eleva-se a pena provisória para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.
À míngua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’ do Código Penal,
bem assim a reincidência
, e
12 (doze) dias multa
,
a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato

(
LAT, art. 43
)
.

2 - DO PROCESSADO RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO:

À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não registra maus antecedentes, consoante fundamentação oral. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Policia Civil. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, fixa-se a pena base em
03 (três) anos e 04 (quatro) de reclusão e 14 (quatorze) dias multa
. Ausentes atenuantes e agravantes, razão por que a pena provisória vai mantida em
03 (três) anos e 04 (quatro) de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.

À míngua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
ABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’ do Código Penal e
14 (quatorze) dias multa
,
a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato

(
LAT, art. 43
)
[...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID 158857820)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.288727 (ID 158856060), Termo de Apreensão no 2022.16.289657 (ID 158856102), Termo de Entrega no 2022.16.288750 (ID 158856107), Termo de Entrega no 2022.16.292678 (ID 158856120), Termo de Entrega no 2022.16.293114 (ID 158856121), Termo de Depósito no 2022.16.297171 (ID 158856131), Auto de Depósito no 2022.16.299313 (ID 158561136), Termo de Depósito 2022.16.299499 (ID 158856137) e Laudo Pericial no 200.2.05.2022.08378-01 (ID 158857692), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edmilson Fernandes dos Santos, policial militar (ID 158856058), Glebson Ferreira Nobre, policial militar (ID 158856058), Luzimar de Oliveira Silva, testemunha (ID 158856061),
CLAUDINEY MARTINS PEREIRA, apelante (ID 158856066), Willian da Silva Viana, coindiciado (ID 158856069), Jefferson Ribeiro da Silva, coindiciado (ID 158856074), Ailton Almeida Tavares, coindiciado (ID 158856077), Bruna Raphaela Rodrigues Ferreira, coincidiado (ID 158856080), Sergio Rocha Gomes, vítima (ID 158856101), Hugo Fernando Sampaio Ribeiro, vitima (ID 158856103), Luizmar de Oliveira Silva, vítima (ID 158856107),

Ailton Almeida Tavares, testemunha (ID 158856122), RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO, apelante (ID 158856133), Valdinho Alves de Morais, testemunha (ID 158856134),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Hugo Fernando Sampaio Ribeiro, vítima (Relatório de Mídias - ID 158857826), Luzimar de Oliveira Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 158857826), Valdinho Alves de Moraes, testemunha (Relatório de Mídias - ID 158857826), Edmilson Fernandes dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 158857826),
CLAUDINEY MARTINS PEREIRA, apelante
(Relatório de Mídias - ID 158857826), e
RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO, apelante
(Relatório de Mídias - ID 158857826).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Edmilson Fernandes dos Santos e Glebson Ferreira Nobre [policiais militares] relataram, na fase policial que
“após denúncia da população da zona rural (marajá) de Rondonópolis para as equipes da patrulha rural, informando que pessoas estavam carregando uma carga de farelo de soja que fora descarregado no chão, foi juntado em bags e que estes estavam sendo carregados com um munck para uma carreta caçamba, após verificação e monitoramento da ari (agência regional de inteligência) do 4o CR, verificou-se que o produto estava fora da normalidade e informou as guarnições da patrulha rural, força tática e raio e após abordagens os suspeitos não souberam responder a origem do produto, não apresentaram nota fiscal, os suspeitos Jeferson e Claudiney disseram que foram eles que juntaram o produto em bags, mas não sabem de quem é o produto e nem para quem ele está sendo entregue, apenas que foram contratados por um indivíduo por

nome de marquinho e que o suspeitos Jeferson e Claudiney são os responsáveis por entregar a carga para o munck que carregaria o caminhão de placa EJZ 8684, Scania 420
”;
“o suspeito Willian informou que trabalha para a empresa agronorte, de propriedade de rodrigo de franca ribeiro, e que levaria a carga para um barracão no distrito industrial, av. Mario Acunha Aristides, 2196, que o proprietário tem fazenda na região de Rondonópolis-MT, e usa o farelo de soja para fazer ração para gado, e ele informou o local que levaria a carga e também informou ao seu gerente Valdinho via Whatsapp que a polícia havia chegado no local por um telefone que estava dentro do caminhão; que foi pedido apoio ao oficial cpu para deslocar no local no qual seria entregue a carga suspeita, que ao chegar no local populares disseram que todos os funcionários daquela suposta empresa haviam foragidos minutos antes da chegada da polícia, abandonando seus veículos, que foram apreendidos pelo oficial cpu e entregues na delegacia, que posteriormente chegou um indivíduo, suspeito Ailton, dizendo ser o gerente e responsável, dizendo também que o arrendatário do barracão é a empresa via agro de proprietário Valdinho Alves de Moraes, a suspeita Bruna chegou juntamente com o suspeito Ailton e disse que era operadora da balança, mas que não sabia operá-la, sendo os dois conduzidos pelo oficial CPU a delegacia de plantão, o suspeito Luzimar é o motorista do guincho, que informou que foi contratado via telefone 24 horas de serviço de guincho, e que após receber a empreita de fazer o transbordo de uma carga que estava no chão, em um lugar ermo, ligou para o filho do seu patrão (túlio rocha) e informou sobre a empreita”; “após informação da agência regional de inteligência chegou a informação que o suspeito Osneir Ribeiro Mendonça Freitas, seria o agenciador da compra do produto de farelo de soja, juntamente com João Batista Santa Rosa Filho
”;
Obs.1: Localização do local do fato
-
16.590452-54.650032; localização do local do barracão 16.468224,-54.665072 OBS.2:foi apreendido pelo oficial CPU vários documentos, notas fiscais, blocos de pedidos, um notebook Acer, 03 caixa de arquivos de cor cinza com documentos diversos, e uma pasta de cor azul para arquivos com documentos de responsabilidade de Ailton”; “foi localizado também diversos bags vazios de várias empresas diferentes no local que estava ocorrendo o transporte de soja. obs.3: informo também que a carga foi conduzida pelo próprio motorista do caminhão caçamba Scania de placa EJZ 8684, bem como no caminhão munk de placa LMP 0B30 com seu próprio motorista, sendo que os begs cheios de farelo do soja ficaram

apreendidos em cima de seus respectivos veículos, sendo que oito estão sobre o caminhão munck e os demais sobre a carreta, não sendo possível contá-los, sendo que por falta de recursos ficou 11 (onze) begs cheios no local do fato
(ID 158856058); em Juízo, Edmilson Fernandes dos Santos, confirmou que
“a participação da “sociedade rural” foi crucial para a ocorrência, eis que comunicou à polícia que um caminhão havia descarregado farelo naquela localidade e já havia pessoas colocando esse produto em bags para carregamento em outro caminhão com ajuda de um guincho”; “foram até esse local, que fica próximo à cidade (cerca de 20km), onde fica um condomínio de chácaras e lá encontraram duas pessoas colocando esse farelo em bags, assim como o motorista do caminhão e do guincho”; “indagado aos que estavam pegando esse farelo do chão e carregando os bags, eles disseram que tinham sido contratados por uma terceira pessoa para aquele serviço, mas não souberam dizer quem era essa pessoa”; “já o motorista do caminhão informou que estava ali a mando do patrão e levaria para um barracão no distrito industrial”; “ele também informou que o patrão trabalhava com gado e o farelo seria usado para fazer razão”; “foram até esse barracão, onde fizeram a apreensão de alguns veículos e documentos, encaminhando todos para a Delegacia”; “testemunhas informaram que, antes da polícia chegar no barracão, algumas pessoas tinham fugido de lá”; “o local onde a carga estava era bastante suspeito, pois ficava no meio do mato, num loteamento rural, no chão mesmo
”

(Relatório de Mídias - ID 158857826);

-
RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO [apelante] relatou, em Juízo,

que
“estava viajando quando recebeu uma ligação de um tal de ‘Lucas’ perguntando se tinha um caminhão para alugar”; “como tem transportadora e um barracão, disse que sim e ‘Lucas’ ficou de passar a localização para mandar o caminhão”; “assim que recebeu a localização, mandou para ‘Valtinho’ (seu encarregado e parceiro), que tem um caminhão caçamba que estava em sua garagem”; “Valtinho pediu para um motorista dele levar o caminhão até lá”;

“isto foi no início da tarde e, quando foi no final da tarde, um policial ligou dizendo que tinha acontecido uma situação e que precisava falar com o responsável pela empresa”; “como estava em viagem, pediu para o Ailton e a Bruna (seus funcionários) irem até lá para conversar com o policial”; “na ocasião, a polícia efetuou a apreensão de diversos bens”; “não sabia da origem ilícita da carga e só realizou o frete, pelo qual cobrou R$1.600,00”; “não conhece o corréu CLAUDINEY”; “após o fato, tentou falar com o ‘Lucas’ novamente, mas não conseguiu mais contato”; “passou o número desse ‘Lucas’ e as mensagens que recebeu para a sua advogada, que encaminhou para a Delegada, de modo que não mais as tem hoje”

(Relatório de Mídias - ID 158857826);

-
CLAUDINEY MARTINS PEREIRA [apelante] declarou que
“trabalha como ‘chapa’, tendo recebido uma ligação de um tal de ‘Marquinhos’ solicitando o serviço de carregamento de uma carga de ração e lhe passaram a localização”; “não foi falado que era farelo de soja”; “foi até esse local conhecido como ‘Marajá’ um dia antes da prisão, quando colocou todo o produto nos bags e, no dia seguinte, terminou por volta do meio dia”; “ligou para a pessoa que lhe contratou, avisou que tinha terminado e pediu que mandasse o pagamento via pix”; “essa pessoa lhe disse que estaria chegando no local um caminhão e pediu que ficasse ali para ajudar a colocar os bags nesse veículo e assim fez”; “logo depois que chegou esse caminhão, chegou também a polícia”; “foi a primeira vez que fez esse serviço de ensacamento de ração (farelo de soja) e, no seu ramo, não costuma questionar muito a origem do produto
”

(Relatório de Mídias - ID 158857826).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias/desclassificatórias deduzidas pelos apelantes
RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO e CLAUDINEY MARTINS PEREIRA
.

A apreensão 50t (cinquenta toneladas) de farelo de soja,
26.7.2022, por volta das 15h, na região conhecida como “Marajá”, localizada próximo à Rodovia BR-163, Rondonópolis/MT
, produto de roubo [ocorrido no dia 19.7.2022], no Município de Santa Elvira/MT, está descrita nos depoimentos dos policiais militares Edmilson Fernandes dos Santos, em ambas as fases da persecução penal (ID 158856058; Relatório de Mídias - ID 158857826), e Glebson Ferreira Nobre, perante a autoridade policial (ID 158856058).

A carga de farelo de soja
havia sido deixada no chão, em um local ermo [loteamento rural localizada à 20km de Rondonópolis/MT], onde estava sendo acondicionada em
bags
pelo apelante
CLAUDINEY MARTINS PEREIRA
e o codenunciado Jefferson Ribeiro da Silva e, em seguida, colocada em uma carreta, que seria conduzida pelo codenunciado William da Silva Viana.

A apreensão da carga ocorreu após moradores
“
suspeitarem da situação”
[
“carga de farelo no chão e algumas pessoas ensacando esse produto e colocando-o em um caminhão”
] e acionaram a Polícia Militar, consoante depoimentos dos referidos agentes públicos [
Edmilson Fernandes dos Santos e Glebson Ferreira Nobre].

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, o apelante RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO
“receberia o valor de R$ 1.600,00 para realizar o transporte de 50 toneladas de farelo de soja - produto sem nota fiscal -, que estavam dispersas no solo, em região onde não há fazendas ou qualquer tipo de produção agrícola, o que despertou a desconfiança da comunidade que ali reside
”, ao passo que o apelante CLAUDINEY MARTINS PEREIRA, o qual
“exerce a atividade de ‘chapa’, teria sido contratado por terceiro que não soube identificar para proceder ao carregamento do farelo de soja, colocando-o, com o uso de um balde, em bags, a fim de que pudesse ser transportado
”, porém não apresentaram
“explicação convincente sobre a posse do produto, não tendo se desincumbido de demonstrar a procedência lícita dele ou a falta de cuidado quanto à sua origem
” (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 165127170).

Note-se que o apelante RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO transportou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, produto que deveriam saber ser produto de crime, bem como que o apelante CLAUDINEY MARTINS PEREIRA realizou o carregamento o farelo de soja em
bags
para serem transportados no caminhão, em
“local bastante suspeito, pois ficava no meio do mato, em loteamento rural”,
cuja carga estava jogada no chão.

Com efeito, as circunstâncias fáticas [local de apreensão; carga deixada ao chão sem cautela com manuseio e carregamento; ausência de nota fiscal da carga] afastam a boa-fé de que o bem não era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Neste ponto, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP no 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.1.2019)

“Em crime de receptação, a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa, mormente quando existentes declarações judicializadas dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante do agente, afirmando que na abordagem, ele admitiu conhecer a origem ilícita do bem.”
(AP NU 0003709-20.2016.8.11.0028 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 10.9.2021)

Não bastasse, a apreensão do bem roubado em poder/responsabilidade dos apelantes induz apossamento, de modo a impor-lhes o ônus de provar sua boa-fé.

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:
“A posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, cabendo àquele comprovar a suposta posse lícita do bem da vítima.”
(Ap no 86219/2013 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 20.3.2014)

Sendo assim, as pretensões absolutória/desclassificatória deduzidas pelos apelantes [
RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO
e CLAUDINEY MARTINS PEREIRA]
mostram-se improcedentes.

No tocante à qualificadora (CP, art. 180, § 1o), o apelante RODRIGO DE FRANÇA RIBEIRO,
na condição de proprietário da empresa Agro Norte
, receberia o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) para realizar o transporte de 50t (cinquenta toneladas), as quais pelas condições em que estavam [“
dispersas no solo, em região onde não há fazendas ou qualquer tipo de produção agrícola”
], somadas à falta de nota fiscal do produto, deveria saber ser produto de crime.

A respeito, leciona Cesar Roberto Bitencourt:

“Na verdade, no § 2o do art. 180, o legislador traz uma figura de equiparação, ampliando a abrangência do crime próprio contido no § 1o. Incorpora ao conceito de atividade comercial “qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência”. A pretensão do legislador foi, inquestionavelmente, como reconhece Silva Franco, “alargar a incidência da receptação qualificada em relação às atividades de desmanche de veículos, realizadas, não apenas em oficinas registradas, mas também em oficinas de fundo de quintal. Com essa previsão, naquele crime próprio, que exige a condição especial de ser comerciante ou industrial, alarga-se o tipo para admitir, como sujeito ativo, também aquele que pratica comércio irregular e até clandestino [...]”
. (Tratado de Direito Penal, vol. 3, São Paulo: Saraiva, p. 394/395)

Anota-se orientação do c. STJ:

“3. Não há dúvida acerca do objetivo da criação da figura típica da receptação qualificada que, inclusive, é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece. 4. A lei expressamente pretendeu também punir o agente que, ao praticar qualquer uma das ações típicas contempladas no § 1°, do art. 180, agiu com dolo eventual, mas tal medida não exclui, por óbvio, as hipóteses em que o agente agiu com dolo direto (e não apenas eventual). Trata-se de crime de receptação qualificada pela condição do agente que, por sua atividade profissional, deve ser mais severamente punido com base na maior reprovabilidade de sua conduta [...].”
(REsp no 443.388 – Relatora: Min.a Ellen Gracie - Segunda Turma - 11.9.2009)

Logo, impõe-se a manutenção da qualificadora (CP, art. 180, § 1o).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante RODRIGO FRANÇA RIBEIRO

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os maus antecedentes [sentença oral].

Ocorre que, em consulta ao Sistema
Primus
, PJe (Processo Judicial Eletrônico) e SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) não foi possível localizar qualquer condenação transitada em julgado antes da data do fato [
26.7.2022] e/ou por fato anterior com trânsito em julgado posterior.

Registre-se que o apelante foi absolvido por roubo majorado (Sistema
Primus
– Código 75292/Comarca Sapezal), ao passo na ação penal por furto, foi extinta a punibilidade em 17.11.2022 (Sistema
Primus
– Código 51969/Comarca Nobres; Pje NU 0001866-48.2015.8.11.0030).

Por sua vez, a existência de ação penal e/ou inquérito policial em curso não autoriza a exasperação da pena basilar, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ.”
(TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.5.2020)

Logo, afastada a avaliação negativa dos antecedentes, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, transporta-se a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva do apelante RODRIGO FRANÇA RIBEIRO em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos -, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘d’).

Do apelante CLAUDINEY MARTINS PEREIRA

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) -

apelante, na data do fato [26.7.2022], possuía condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 13.4.2018 (SEEU 0005088-14.2018.8.11.0064; ação penal NU 0003161-13.2018.8.11.0064) -, e aumentou a pena para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cujo patamar de 1/6 (um sexto) está em consonância com jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC no 812.314/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.5.2023), a justificar a manutenção da reprimenda provisória.

Na terceira fase, a pena definitiva do apelante
CLAUDINEY MARTINS PEREIRA deve ser mantida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

No que se refere ao regime, a reincidência justifica o inicial semiaberto, apesar da pena imposta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, AgRg no HC no 731.751/SP – Relator: Min. Messod Azulay Neto - 28.4.2023).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO
PARCIALMENTE
o apelo de RODRIGO FRANÇA RIBEIRO para readequar as penas a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto;

2)

DES
PROVIDO
o apelo de CLAUDINEY MARTINS PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023